Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por responsabilidade civil e reembolso. Recurso da ré que busca afastar a condenação.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiro. O cancelamento de voo sem prévia informação caracteriza violação ao contrato na forma do que dispõe o art. 475 do Código Civil. Tal regra é reforçada pelo disposto no art. 737 do Código Civil, que dispõe: "O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". A ré alega ausência de responsabilidade, porém não apresenta qualquer causa excludente.
3 – Reembolso. O cancelamento unilateral do contrato dá ensejo ao reembolso dos valores pagos na sua integralidade. A ré afirma que o reembolso já foi realizado, mas não apresenta qualquer prova, a não ser as telas do sistema cadastral, que não servem de prova da quitação. Devido, pois, o reembolso das tarifas pagas, como determinado na sentença.
4 – Danos morais. O cancelamento do voo em período de férias priva a família do convívio em laser, causando desgosto e frustração, especialmente em época em que as passagens e hospedagens sobrem de preço (Ida em 26/01/2020 e volta em 02/02/2020), dificultando a reprogramação. A estas circunstancias se acresce o tratamento indigno recebido pela autora, que até o momento não conseguiu ver-se reembolsada da quantia paga e ainda suporta a resistência injusta dos fornecedores. Conforme decidiu o STJ, “...o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor” (REsp 1737412 / SE 2017/0067071-8 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). O valor fixado (R$4.000,00) mostra-se excessivo, de modo que comporta redução, que se fixa em (R$2.000,00), valor que atende com adequação as finalidades preventiva e compensatória da indenização. Sentença a que se dá parcial provimento tão somente para reduzir o valor da indenização.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.